Tribunal: TJBA
Processo: 8006353-79.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006353-79.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MODALIDADE TENTADA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES FÁTICAS. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DIVISÃO DE TAREFAS. DOMÍNIO DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. VÍTIMA IDOSA. CONFIRMAÇÃO DA IDADE POR DOCUMENTO HÁBIL. FICHA DE ADMISSÃO HOSPITALAR. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NÃO VISLUMBRADA. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. REVISÃO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelante condenado à
pena de 13 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 6 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de latrocínio, na modalidade tentada, uma vez que, no dia 03/12/2021, em comunhão de esforços com indivíduo já falecido, tentou subtrair para si bens pertencentes a um vendedor de jóias, mediante emprego de grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma de fogo. Ademais, a fim de assegurar o roubo e com
animus necandi
, o corréu efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a no abdômen, não vindo esta a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Fixou-se, ainda, indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 15.000,00.

2. Na hipótese dos autos, a prisão cautelar foi imposta ao Apelante para a garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado. Ademais, o acusado permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal, de modo que não faz sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, seja a ele deferida a liberdade com a superveniência da condenação.

3. Também não prospera a tese preliminar de absolvição ante a não realização do exame de corpo de delito. Embora importante, tal exame não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, principalmente quando existem nos autos outros meios de prova aptos a suprir tal falta, como comprovantes de internação hospitalar, laudos confeccionados por médicos que atenderam a vítima, declarações de testemunhas etc. Precedentes do STJ.

4. No mérito, o Apelante, em seu interrogatório judicial, deixou patente que houve premeditação, além de nos permitir a conclusão de que existiu prévio estabelecimento de divisão de tarefas, quando, por exemplo, indica que estava em poder de uma mochila que seria utilizada para acondicionar os objetos subtraídos. Ademais, embora tenha tentado a todo o tempo convencer que aceitou participar de um crime de furto, desconhecendo a circunstância de que seu comparsa estava em posse de uma arma de fogo, a versão não é coerente com as circunstâncias que cercam o fato. A opção pelo desenvolvimento da ação na presença da vítima implica a aceitação, ainda que tácita, da necessidade do emprego de violência ou grave ameaça.

5. Veja-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, “[e]m atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor, malgrado o paciente [no caso, Apelante] não tenha praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, [...] havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (AgRg no HABEAS CORPUS nº 619.548 – PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022). Portanto, não cabe falar em desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, não restando caracterizada a cooperação dolosamente distinta.

6.
Também não é o caso de se reconhecer a configuração da participação de menor importância, pois, como bem acentuado no Parecer Ministerial, “[n]o caso em testilha, extrai-se seguramente dos autos que o delito foi praticado mediante esforço mútuo e relevante contribuição de ambos os agentes criminosos. Nesse sentido, o acusado e seu comparsa, mediante acordo prévio, agiram com unidade de desígnios e com a divisão de tarefas na empreitada criminosa. Coube ao apelante a missão de permanecer em frente à saída do estabelecimento, bloqueando a rota de fuga e conferindo a cobertura do assalto.”

7. No que diz respeito à dosimetria da pena, não se verifica irregularidades: a) a
inda que não se tenha juntado documento de identificação pessoal da vítima, sua idade pode ser confirmada a partir da ficha de admissão para internamento, lavrada pelo Hospital Nair Alves de Souza, restando justificada a incidência da agravante genérica do art. 61, II, h, do CP; b) a incidência das atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade não podem reconduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal, a rigor da Súmula 231 do STJ; e c) a diminuição na fração de 1/3 pela tentativa restou justificada pelo
iter criminis
percorrido, tendo o Magistrado sentenciante argumentado que “a vítima foi lesionada em região vital com disparo de arma de fogo”, chegando-se muito próximo da consumação do resultado morte, que apenas não se processou pelos efetivos cuidados médicos dispensados à vítima.

8. Por fim, “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica” (STJ. AgRg no Resp nº 1.940.163 – TO, Relatora Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022), exatamente como ocorre nos presentes autos, de modo que não se pode falar em ofensa ao princípio do devido processo legal e do contraditório, uma vez que a defesa teve a possibilidade de a ele se contrapor desde o início da ação penal. Por outro lado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, entendo que o importe de R$ 7.500,00 (é o que se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto, considerando que o acusado trabalha como ajudante de pedreiro, sendo certo que a indenização cível, ainda que mínima, deve exigir certo esforço do ofensor para quitá-la, no intuito de coibi-la a não reiterar condutas análogas.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais à vítima
, devendo a
sentença ser mantida em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal 8006353-79.2021.8.05.0191, de Paulo Afonso – BA, nos quais figuram como Apelante DOUGLAS FERREIRA PEREIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.